Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. MÁ ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado pela prova pericial que o Banco do Brasil aplicou os índices corretos na conta vinculada do PASEP do autor, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
2. Apelação conhecida e não provida.